Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDUTORA. PESSOA FÍSICA CAPAZ. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DETRAN-DF. OBJETO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVAS. ORAL E DOCUMENTAL. COMPLEXIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFIRMAÇÃO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para o processamento e julgamento das ações emolduráveis na competência que lhe é reservada, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido o juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira (Lei no 12.153/09, art. 2o).
2. A criação do microssistema dos Juizados Especiais deriva de imposição constitucional (CF, art. 98), não se afigurando conforme o sistema que, criados os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Leis no 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) se prestigie o descumprimento do imposto pelo legislador constitucional mediante a criação de interpretação destinada a restringir o objeto passível de litígio no sistema dos Juizados Especiais Fazendários.
3. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial - economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade -, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o).
4. A complexidade passível de ensejar a afirmação da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar qualquer ação deriva exclusivamente da natureza da prova a ser produzida, pois não guarda conformação com os princípios informativos que estão impregnados na Lei no 9.099/95 a efetivação de instrução que redundaria em infirmação da celeridade, informalidade e economia processuais almejadas, jamais da natureza da questão jurídica ou matéria debatidas.
5. Considerando que a elucidação da ação que dispõe sobre pretensão de anulação de auto de infração de trânsito e a compensação da atuada por dano moral dispensa a produção de prova pericial, comportando apenas provas de natureza oral e documental, digressão, pois, desguarnecida de complexidade, não sobeja possível a apreensão de incompetência do Juizado Especial Fazendário para o processamento da demanda, pois, ainda que sob a apreensão da necessidade de produção de prova especializada para elucidação da controvérsia, ressoa consabido que afigura-se possível a produção até mesmo de prova técnica de menor complexidade no âmbito do Juízo especializado, o que restara, inclusive, expressamente previsto na Lei no 12.153/09, consoante se depreende da textualidade de seu artigo 10.
6. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria.